Tribunal: STF
Processo: RE 77894
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
FUNCIONÁRIO AUTARQUICO. - EX-COMBATENTE. - APOSENTADORIA COM
PROVENTOS INTEGRAIS. - A ELES NÃO SE INCORPORA GRATIFICAÇÃO 'PRO
LABORE FACIENDO', A FALTA DE LEI QUE DETERMINE ESSA INCORPORAÇÃO.
- INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, EM TAL CASO, COM
PROVENTOS PROPORCIONAIS AO PRAZO MENOR DE SERVIÇO COM QUE FOI
CONCEDIDA (C.F., ART. 197, 'C'). - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.